Tribunal: TJDFT
Processo: 0733305-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733305-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: OSAMI TEIXEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por OSAMI TEIXEIRA DE SOUSA: “Trata-se de pedido liquidação individual de sentença proferida em Ação Cível Pública n.o 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante a 17a Vara Cível de Brasília e transitou em julgado em 11/09/2018 (ID 106870425), na qual se pretende a apuração do quantum devido a título de lucros cessantes, em decorrência da privação de utilização do imóvel da parte autora situado no CONDOMÍNIO TOP LIFE, CONDOMÍNIO TOP LIFE, RESIDENCIAL LAGUNA BEACH, Rua 36 Norte, Lote 3350, Bloco H, apartamento 508, Águas Claras – DF. A parte autora requer a fixação do valor médio do aluguel atualizado em R$ 3.901,05 mensais por 15 meses (abril/2011 a junho/2012), conforme ID 106097518 - Pág. 11. Intimada, a parte ré apresentou a manifestação de ID n. 109209463, na qual alega que não houve atraso na entrega do imóvel, pois o contrato celebrado entre as partes previa a entrega da unidade para abril de 2010 ou 1 mês após a assinatura do contrato de financiamento junto ao agente financeiro. Aduz, ainda, que em ambos os casos havia a previsão de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, ou seja, 01/04/2010 mais 180 dias ou 1 mês após a assinatura junto ao agente financeiro mais 180 dias. Ainda, impugna o valor mensal do aluguel apresentado pelos autores e os juros de mora no percentual de 1%, defendendo que o valor do aluguel devido é de R$ 1.300,00, entre outubro/2011 a junho/2012 (ID 109209463). A parte autora manifestou-se em réplica sob ID n. 113279546. A preliminar de litisconsórcio ativo foi rejeitada sob ID 113731627. Os autos foram remetidos pela 5a Vara Cível a este Juízo sob ID 122814683. A decisão de id 123346931 fixou a competência deste Juízo. Interposto AgI n. 0710073-52.2022.8.07.0000, houve o indeferimento do pedido liminar, conforme noticiado no id 123749544. Petições de ambas as partes anexadas nos id's 126125294 e 12864968. DECIDO De início, o requerimento da parte autora de ser declarada nula a cláusula contratual que vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário (item 5 do contrato de id 126127785) não deve ser analisada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a finalidade dessa fase processual é atribuir valor à sentença ilíquida. Além disso, ficou estabelecida no v. Acórdão de id 106870418, "in verbis": "(...)Considerando que a ré apelante não tem sua responsabilidade elidida pelo atraso nas obras além dos 180 (cento e oitenta) dias estipulados na cláusula de tolerância, deverá suportar o dever de indenizar os consumidores pelas perdas e danos, conforme prevêem os artigos 6o, inciso VI, do CDC, 475 do Código Civil (aplicável conforme art. 7o, caput, do CDC), e 43 da Lei no 4.591/64. Isso porque, diante da mora comprovada da ré, surge o dever de indenização aos promissários compradores em decorrência da situação de privação do imóvel, que já deveria ter sido entregue. Frise-se que o art. 389 do Código Civil diz que não cumprida a obrigação, responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios. Já o art. 402 do mesmo código prevê que as perdas e danos abrangem, além do que ele efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes). No caso dos autos, os consumidores embora tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo determinado de entrega, não tiveram sua unidade imobiliária no tempo previsto. É patente, portanto, o dever de indenizar os promissários compradores, a partir da finalização do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a título de lucros cessantes, tendo em vista os alugueres que deixaram de auferir caso estivessem com o bem disponível para usufruí-lo.(...)" Também a parte deve se atentar para a preclusão da matéria, sendo vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme reza o art. 509, §4o, do CPC. Desse modo, deve ser considerada como data de entrega o último dia útil do mês de março de 2011, conforme cláusula quinta e item 5 do quadro resumo do contrato de ID n. 126127785, observando-se o prazo de prorrogação de 180 dias. No que diz respeito ao período de atraso, observa-se que o empreendimento estava previsto para ser entregue no último dia útil do mês de março de 2011. Deve-se acrescer a esta data o prazo de tolerância de 180 dias, de modo que o prazo final para a entrega das chaves projetou-se para o dia 30/09/2011. Assim, o termo inicial da indenização é o dia seguinte aos 180 dias de prorrogação, 01/10/2011. Quanto ao termo final, observa-se que os autores receberam o imóvel em 20/06/2012, data da expedição da Carta de Habite-se (id 106870429). Portanto, os lucros cessantes são devidos de 01/10/2010 a 20/06/2012. Por outro lado, em manifestação, a parte ré aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença, por tratar-se de obrigação ilíquida, e que deve ser aplicada a taxa SELIC. A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento para que incidam a partir da citação na ação de liquidação de sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário, uma vez que se trata de reparação de dano material decorrente de responsabilidade contratual. Relativamente à aplicação da Taxa Selic, conforme art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, será fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. No entanto, conforme se observa no contrato celebrado entre as partes, há previsão de aplicação de juros de mora no percentual de 1% em caso de inadimplência, a qual também deve ser aplicada em caso de atraso na entrega do imóvel. Decididas as questões de direito e os parâmetros para o cálculo da liquidação, considerando que as partes divergem acerca do valor do aluguel e não sendo possível decidir de plano, pois a questão carece de conhecimento especializado, determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio Perito(a) do Juízo DANIELLA MENDONCA NOVAES, cujos dados encontramse cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o perito, por e-mail, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contratos profissionais, inclusive endereço eletrônico para intimações pessoais. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 dias. Fixo o prazo de 20 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC.” (...) “Considerando o pedido constante da petição ID134539396, à secretária para que desentranhe o documento ID134476446, ID134476447 e ID134476448. Noutro giro, trata-se de embargos de declaração opostos pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA em face da decisão ID133696303, alegando, em apertada síntese, omissão na decisão ao determinar a realização de perícia técnica. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Ao contrário do que a parte embargante pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos.” A Agravante sustenta que a decisão agravada fixou de forma equivocada o período devido, uma vez que desconsiderou o prazo de tolerância de 180 dias. Salienta que é desnecessária a realização de perícia porque prova dessa natureza foi produzida em outros processos oriundos da mesma Ação Civil Pública que avaliaram o aluguel no mesmo empreendimento e no mesmo período. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 39923905 e 39923906). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de “pareceres ou documentos elucidativos” aptos a dirimir o quantum debeatur. Desde que submetida ao contraditório nos processos de origem e de destino, não há impedimento à admissão de prova emprestada no procedimento liquidatório. Assim, é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. Também se divisa risco de dano (periculum in mora), na medida em que a decisão agravada determinou a produção da prova pericial. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator